Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve ser concedida a medida liminar na ação de reintegração de posse ao autor que comprova a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda dessa posse, nos termos do artigo 561 do CPC/15.
2. Presentes os requisitos legais, deve ser assegurada a reintegração da posse sobre a edificação existente, podendo a parte Ré esperar o transcurso do feito, sem que tal situação lhe cause maiores prejuízos.
3. Uma vez que a controvérsia demanda a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a situação posta nos autos, a resolução da celeuma deverá ficar a cargo do Juízo a quo, que terá condições de apreciar a questão em cognição exauriente, ponderando todos os argumentos e provas trazidos aos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.